Tribunal: TJMT
Processo: 1002376-32.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 1002376-32.2018.8.11.0000
Vistos e etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 23905968):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE – PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DECLARAR PRESCRITOS PARTE DOS DÉBITOS EXECUTADOS – CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ISS) – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – MARCO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO, QUE COINCIDE COM O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 174, CAPUT, DO CTN – DEMORA NO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
‘[...]
1 - Segundo entendimento pacificado não só deste tribunal, mas, sobretudo, do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crédito tributário referente a Imposto Sobre Prestação de Serviços - ISS, o prazo prescricional quinquenal começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito, que, por sua vez, coincide com o vencimento da obrigação do pagamento do tributo.
2 – A constituição definitiva do crédito tributário dos tributos sujeitos a lançamento por homologação inaugura o decurso prescricional, o qual somente será reiniciado se ocorrer quaisquer das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
3 – Hipótese em que deve ser mantida a decisão que reconheceu a prescrição de parte dos débitos em execução.
4 – Havendo outros créditos executados, não albergados pela prescrição, deve ser retomada a marcha processual com relação a eles.
5 - Mantém-se, da mesma forma, a condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, na medida em que inconteste o seu cabimento, mostrando-se prudentemente fixada pelo Juízo a quo, que observou com acuidade os dispositivos a serem aplicados à espécie. (N.U 1002068-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)’.” (AI n. 1002376-32.2018.8.11.0000, Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019).
Alega violação aos artigos 173 e 174 do CTN, ao argumento de que não operaram a prescrição e decadência no caso concreto.
Recurso tempestivo (id 30064459).
Sem contrarrazões (id 34016978).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega violação aos artigos 173 e 174, do CTN, sustentando que o prazo prescricional de 05 anos é para que o Município efetue o lançamento por homologação, não para propositura da Ação de Execução Fiscal.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...)constituídos os créditos tributários, em caráter de definitivo, o agravante contava com 05 (cinco) anos para o ajuizamento do executivo fiscal, contudo, só o fez empós transcorrido o prazo prescricional quinquenal, restando correta a conclusão do magistrado de primeiro grau ao decretar a prescrição dos créditos referente aos exercícios 2010, 2011 e 2012, por estarem acobertados pelo manto da prescrição, com a consequente continuidade do feito apenas em relação ao ISS referente ao exercício 2013, já que sua constituição definitiva se dera em 01.01.2014, dentro do prazo quinquenal.”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 3o, DA LC 118/2005. POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUPERADO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. Tanto o STF quanto o STJ entendem que, para as ações judiciais visando à restituição e/ou compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação ajuizadas a partir de 09.06.2005, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 3o da Lei Complementar n. 118/2005, ou seja, prazo de cinco anos com termo inicial na data do pagamento. Para as ações ajuizadas antes de 09.06.2005, deve ser aplicado o entendimento anterior que permitia a cumulação do prazo do art. 150, § 4o, com o do art. 168, I, do CTN (tese do 5+5). Precedente do STJ: recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.269.570-MG, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.05.2012. Precedente do STF (repercussão geral): recurso representativo da controvérsia RE n. 566.621/RS, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011.
2. Em razão dos limites do efeito devolutivo do recurso especial, este Tribunal Superior não devia mesmo se pronunciar sobre o conceito de faturamento a ser considerado pela impetrante na aferição das bases de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins; foi bastante a interpretação dos incisos I a IV do § 2o do art. 3o da Lei 9.718/98 para que esta Corte reconhecesse a impossibilidade de se excluir o ISS da receita bruta para fins de apuração das bases de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins. Nesse sentido, não há que se falar em obscuridade no julgamento do recurso especial. Restabelecido o acórdão proferido pelo Tribunal de origem no ponto relativo à prescrição, por força do juízo de retratação ora exercido, também não há que se falar em omissão acerca do pedido de condenação da União a responder, por inteiro, pelas custas processuais.
3. Embargos declaratórios da impetrante rejeitados e embargos da Fazenda Nacional acolhidos, em juízo de retratação (art. 543-B, § 3o, do CPC), para se negar provimento ao recurso especial.” (EDcl no REsp 1109559/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 01/04/2013)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 502 do CPC e 884 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII